Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 873 CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VALORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de nova avaliação, em razão de suposta valorização pelo decurso do tempo.

2. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado.

3. Inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.